Tribunal: STF
Processo: HC 202526
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes descritos nos artis. 140, § 2º, e 148, § 2º, do Código Penal. Pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção. Regime inicial semiaberto. Possibilidade. Circunstância judicial desfavorável. Consequências do crime. Agravo não provido.